Tribunal: TJES
Processo: 5005932-57.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005932-57.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MORADA DOS IPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
RECORRIDO: RODRIGO MUNIZ DE SOUZA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5005932-57.2021.8.08.0030

EMBARGANTE:

RODRIGO MUNIZ DE SOUZA
.

EMBARGADO:

MORADA DOS IPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDO OS EMBARGOS. OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CORRESPONDÊNCIA DE CITAÇÃO ENTREGUE EM LOCAL DIVERSO DO ENDEREÇO CONSTANTE NA CARTA. AR ASSINADO POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. EMPRESA EMBARGANTE COM O NOME PARECIDO COM O CONDOMÍNIO MORADA DOS IPÊS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA ANULADA.

RELATÓRIO

O MORADA DOS IPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
,
opôs embargos de declaração com efeitos infringentes em face do acórdão de ID nº 4237758, que negou provimento ao recurso inominado de ID nº 3546361.

O embargante requer o acolhimento dos embargos, para sanar suposta omissão quanto à existência de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, posto que a sentença declarou a sua revelia, no entanto, este alega que a correspondência foi entregue em endereço diverso ao que nela constava, tendo sido recebido por funcionário do Condomínio Morada dos Ipês, e não pela Morada dos Ipês Empreendimentos Imobiliários.

Com efeito, recebo os embargos, porque opostos no prazo legal (art. 48, Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.023, CPC).

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Sabe-se que a citação é o ato pelo qual o réu é chamado para integrar a relação processual. Igualmente, é cediço que sem a citação válida o processo não pode prosseguir. É o que dispõe o art. 239 do CPC:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

No caso dos autos, nota-se que embora a correspondência tenha sido endereçada ao endereço correto do réu, ora embargante, há elementos nos autos que demonstram que esta foi entregue no Condomínio Morada dos Ipês, posto que, infere-se do AR da correspondência citatória (ID nº 3546309), que esta foi recebida e assinada por funcionário do Condomínio Morada dos Ipês, conforme comprova o embargante no ID nº 3546326.

Ademais, o que confirma ainda mais a tese do embargante é o nome da empresa ré, e o nome de onde foi recebido o AR, posto que em ambos consta “Morada dos Ipês”, do mesmo modo, nota-se que tais endereços são no mesmo bairro.

Assim, ante a prova que o recebedor do AR, o sr. Guerino Santana é funcionário do Condomínio Morada dos Ipês, acolho os presentes embargos, atribuindo-lhe efeitos infringentes para ANULAR a sentença vergastada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
ACOLHO os embargos de declaração com efeitos infringentes, para ANULAR a sentença de piso,
determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de afastar os efeitos da revelia, bem como para que seja propiciado à ré/embargante a produção das provas requeridas.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)